Tribunal: STF
Processo: RE 1432071
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução em face da Fazenda Pública.



    1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09. 



    2. Colendo STJ que julgou o Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 



    3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 



    4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.



    2. O juízo de retratação foi exercido pelo Tribunal de origem, nos moldes da ementa colacionada acima, em razão da interposição pretérita de outro recurso extraordinário, também pela parte ora recorrente.



    3. Após a publicação do acórdão de retratação, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs novo recurso extraordinário. Alega a necessidade de readequação do julgado, para que seja aplicado o entendimento manifestado nas ADIs 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. O primeiro recurso extraordinário ficou prejudicado com o juízo de retratação. Em relação à segunda insurgência, a pretensão recursal não deve ser conhecida. 



    6. A jurisprudência desta Corte entende que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, original com negrito)



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.321.270, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.048.176, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.127.497, de minha relatoria.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator